Tribunal: TJDFT
Processo: 0728242-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728242-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: V. D. O. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: RENATO LIMA FIGUEIREDO SAMPAIO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Diante dos poderes expressos conferidos pela procuração (ID 28695580) e substabelecimento (ID 28695578) ao advogado subscritor da petição de ID 29662962, e da desnecessidade de anuência da parte contrária, homologo o pedido de desistência formulado pela agravante, com fundamento no art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT. Sem honorários. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de outubro de 2021